Tribunal: STF
Processo: ACO 1972
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. PERCENTUAL CONSTITUCIONAL MÍNIMO DE GASTOS PÚBLICOS EM AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CONSIDERAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.